Tribunal: STF
Processo: ARE 1454845
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA FINS DE HIERARQUIA E ANTIGUIDADE. LEIS 6.783/1974, 11.781/2001, 12.344/2003 E LEIS COMPLEMENTARES 108/2008, 134/2008 E 320/2015 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por José Laurentino da Silva objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CLASSIFICAÇÃO NA ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO SOB EDITAL DE 2006. NOTA DO EXAME INTELECTUAL PARA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DE INGRESSO NA CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR Nº 108/2008. QUADRO DE ACESSO FORMADO PELA NOTA OBTIDA NO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO LEGAL PARA REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação em face de sentença (ID 17791676) sob aclaratórios rejeitados (ID 17791683), que nos autos da ação ordinária, processo nº 00001506-67.2017.8.17.3590, julgou procedente em parte o pedido para que o Estado de Pernambuco reclassifique sua antiguidade na Corporação para fins de promoção.



    2. O cerne da questão está em que seja aplicada, para fins de promoção na carreira, a regra do Edital de 2006, do concurso de ingresso do autor apelado na Corporação em detrimento da regra da LC 108/2008, que lhe é posterior. 



    3. De logo pontuo que a arguida preliminar de prescrição do direito não merece prosperar, tendo em vista que o direito alegado somente foi supostamente violado quando da publicação do BG 239 de 24 de dezembro de 2016, contendo a classificação da antiguidade dos soldados, aplicando para a turma do CFSd/2010 os efeitos da Lei Complementar nº 108, de 14 de maio de 2008. Desse modo, e tendo a ação originária sido proposta em 2017, resta patente que a pretensão não está fulminada pela prescrição quinquenal.



    4. Defende o recorrente que deve ter sua ordem de antiguidade reclassificada em razão de sua matrícula; e para tanto, pretende que seja declarado nulo/ilegal os atos da Comissão de Promoção de Praças que alterou os critérios de antiguidade e precedência hierárquica. 



    5. O edital não regulou a ordem de antiguidade dos candidatos aprovados, nomeados e empossados, dispondo apenas sobre o critério para classificação final do certame: a classificação final para o ingresso no curso de formação de soldados seria estabelecida pela nota do exame intelectual, sendo as demais etapas apenas eliminatórias. Essa situação em nada se confunde com o critério definidor da antiguidade na corporação para fins de progressão, cuja matéria, inclusive, é reservada à lei, por dizer respeito a regime jurídico de servidor público. Explico. Não há como se confundir os critérios. O do Edital do certame em que aprovado o recorrido que utilizou a nota do exame intelectual como critério para classificar os aprovados no concurso, investindo-os na carreira e no Curso de Formação de Soldados. Ao revés, o da Lei, que versa sobre uma classificação determinada na antiguidade na graduação, e obtida pelas notas obtidas nos Cursos de Formação. 



    6. Em relação à promoção por antiguidade, ressaltamos que a sua disciplina encontra-se, em suma, nas disposições previstas Lei Estadual 6.783/74, LCE nº 134/2008, com alterações e, mais recentemente, pela LC 320/2015. A Lei Complementar 108/2008, em seu art. 29, estabelece o critério de definição da antiguidade. Assim, para fins de promoção, para a qual são exigidos uma série de requisitos, deverá ser observada a classificação de acordo com o Quadro de Acesso, com a utilização dos resultados obtidos nos Cursos de Formação. Registre-se, a propósito, que quando da admissão do impetrante (2010), já vigia a citada Lei Complementar Estadual nº 108/2008, que determina que a precedência hierárquica terá como critério a classificação final no curso de formação. Sendo assim, não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 108/2008. Logo, seja pelo que dispõe a legislação vigente quando da admissão do impetrante, seja pelo que dispunha a legislação à época do certame, a precedência hierárquica entre os praças (antiguidade) deve ser estabelecida pela classificação final no curso de formação.



    7. Ademais, observo a possibilidade, a teor do artigo 54 da Lei Estadual 11.781/2001, do poder de autotutela da Administração quanto a seus atos, e a inexistência de decadência para tanto. Explico. Com a conclusão da Turma CFSd/2009, a LCE nº 108/2008 deveria ser imediatamente aplicada aos concluintes. No entanto, a Administração somente corrigiu o erro de interpretação quanto à classificação na antiguidade dos soldados, apenas em 2017, com a Edição do BG nº 64, ou seja, reviu seu ato, 08 (oito) anos após a publicação do mesmo; portanto, dentro do prazo previsto no artigo 54 da Lei Estadual 11.781/2001 (que rege os processos administrativos do Estado), e enquanto não havia ainda uma relação jurídica consolidada, nos termos da legislação própria. 



    8. Acresço, a tudo quanto foi mencionado, que não há que se falar em violação ao direito adquirido quando a Lei posterior determinou a classificação de modo diverso do estabelecido no edital anteriormente publicado, posto que não há direito adquirido a regime jurídico que justifique a reclassificação do autor. 



    9. Vale anotar, por oportuno, que a Seção de Direito Público deste Tribunal já teve oportunidade de analisar recentemente diversos casos semelhantes, confira-se: Mandado de Segurança 495825-2 0000362-27.2018.8.17.0000, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, Seção de Direito Público, julgado em 25/04/2018, DJe 15/05/2018; TJPE. MS 0498810-3, Rel. Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Seção de Direito Público, DJe 04/06/2018, Julgamento: 16/05/2018. No mesmo sentido: Agravo Regimental 494048-10005669- 93.2017.8.17.0000, Rel. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, Seção de Direito Público, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018.



    10. Reexame Necessário provido. Apelo prejudicado. Decisão unânime.” (Doc. 13, p. 1-3)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, José Laurentino da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “ao não considerar que a situação do agravado já havia se consolidado no tempo, tendo em vista o exaurimento do prazo decadencial de 05 anos para a administração rever seus próprios atos”, o acórdão recorrido violou os princípios da segurança jurídica e da investidura em cargo público por intermédio de concurso público (Doc. 11, p. 9). Afirma que ocorreu “dupla violação de direitos fundamentais dos recorrentes, tendo em vista que a alteração da ordem hierárquica dos militares da turma de 2010 do CBMPE já constituía ato jurídico perfeito, eis que inexistiu na hipótese má-fé, só podendo ser revisto dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, o que efetivamente não ocorreu, tendo em vista que a modificação se deu em 2016, quando já extrapolado este prazo” (Doc. 11, p. 9). Alega “também violação ao postulado da investidura dos servidores militares do CBMPE através do concurso público, uma vez que, passados mais de 06 (seis) anos de ingresso na carreira, a Administração Pública resolveu alterar o critério de classificação de seus servidores em sentido distinto do que havia sido fixado no edital do concurso público para ingresso na mesma carreira” (Doc. 11, p. 9-10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “determinar a anulação do ato da Comissão de Promoção de Praças – CPP que alterou os critérios de antiguidade e precedência hierárquica para fixá-lo de acordo com a nota final do Curso de Formação, para que, ao fim, o Estado de Pernambuco seja condenado em obrigação de fazer para reclassificar o recorrente na ordem hierárquica de acordo com os critérios previstos anteriormente à aludida modificação, ou seja, de acordo com a nota do exame intelectual do respectivo concurso (matrícula)” (Doc. 11, p. 10).



    O Estado de Pernambuco apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação sob o procedimento ordinário c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por José Laurentino da Silva contra o Estado de Pernambuco, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a revisão da contagem do tempo de antiguidade de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco.



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Note-se que o edital não regulou a ordem de antiguidade dos candidatos aprovados, nomeados e empossados, dispondo apenas sobre o critério para classificação final do certame: a classificação final para o ingresso no curso de formação de soldados seria estabelecida pela nota do exame intelectual, sendo as demais etapas apenas eliminatórias. 



    Essa situação em nada se confunde com o critério definidor da antiguidade na corporação para fins de progressão, cuja matéria, inclusive, é reservada à lei, por dizer respeito à regime jurídico de servidor público. Explico. 



    Não há como se confundir os critérios. O do Edital do certame em que aprovado o recorrido que utilizou a nota do exame intelectual como critério para classificar os aprovados no concurso, investindo-os na carreira e no Curso de Formação de Soldados. Ao revés, o da Lei, que versa sobre uma classificação determinada na antiguidade na graduação, e obtida pelas notas obtidas nos Cursos de Formação. 



    Em relação à promoção por antiguidade, ressaltamos que a sua disciplina encontra-se, em suma, nas disposições previstas Lei Estadual 6.783/74, LCE nº 134/2008, com alterações e, mais recentemente, pela LC 320/2015. 



    A Lei Complementar 108/2008, em seu art. 29, estabelece o critério de definição da antiguidade. Assim, para fins de promoção, para a qual são exigidos uma série de requisitos, deverá ser observada a classificação de acordo com o Quadro de Acesso, com a utilização dos resultados obtidos nos Cursos de Formação. 



    Registre-se, a propósito, que quando da admissão do apelante (2010), já vigia a citada Lei Complementar Estadual nº 108/2008, que determina que a precedência hierárquica terá como critério a classificação final no curso de formação:



    (...)



    Sendo assim, não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 108/2008. 



    Ainda que assim não fosse, a Lei Estadual nº 12.344/2003, vigente quando da realização do concurso, já estabelecia como critério para aferição da antiguidade, para fins de promoção à graduação de Cabo, pretendida pelo apelante, a classificação final no curso de formação (...)



    Logo, seja pelo que dispõe a legislação vigente quando da admissão do impetrante, seja pelo que dispunha a legislação à época do certame, a precedência hierárquica entre os praças (antiguidade) deve ser estabelecida pela classificação final no curso de formação.” (Doc. 10, p. 5-6) 



    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 6.783/1974, 11.781/2001, 12.344/2003 e Leis complementares 108/2008, 134/2008 e 320/2015 do Estado de Pernambuco), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Demais disso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Destaco, também, os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, por esta Suprema Corte: ARE 1.436.871 e ARE 1.453.114, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2023 e 31/08/2023; e ARE 705.317, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/08/2012.



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



     



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente